Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. A eventual inexistência de vícios no acórdão não provoca a inadmissibilidade dos embargos de declaração. Trata-se de questão de mérito do recurso.
2. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
3. Inexiste o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes ao longo do processo. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
4. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que uma das partes considera ser a aplicação adequada do direito é insuficiente para permitir o uso dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração desprovidos.